Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745967-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ANGELA BOMTEMPO ALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o recorrido sobre os embargos de declaração de ID 25200178, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator